Tribunal: STF
Processo: ADI 1114
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. PRELIMINAR.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL. PERTINENCIA. ESTATUTO DA OAB (LEI N.
8.906/94).  A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ERIGIU A PERTINENCIA, ENQUANTO ADEQUAÇÃO ENTRE FINALIDADES
ESTATUTARIAS E O    CONTEUDO MATERIAL DA NORMA, COMO CRITÉRIO
OBJETIVO PARA O CONHECIMENTO DE AÇÃO DIRETA PROMOVIDA PELAS ENTIDADES
DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL (V.G. ADIMCS  N.S 77, 138, 159, 202,
305, 893). TAL ORIENTAÇÃO CONSIDEROU, FUNDAMENTALMENTE, A NATUREZA
ESPECIAL DE TAIS ENTIDADES QUE, AO CONTRARIO DAS DEMAIS PESSOAS E
ÓRGÃOS LEGITIMADOS PARA O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE,
SÃO ENTES PRIVADOS, EMBORA REPRESENTEM INTERESSES COLETIVOS.
DENTRO DESTA LINHA DE RACIOCINIO, E EVIDENTE QUE TAMBÉM OS ÓRGÃOS
SUPERIORES DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL SE ENQUADRAM NESSA
CATEGORIA DE ENTIDADE NACIONAL DE CLASSE, A QUE ALUDE O ART. 103, IX,
DA CF/88.
           PLENAMENTE PLAUSÍVEL, PORTANTO, A EXIGIBILIDADE DA
PERTINENCIA, NÃO E DE RECONHECER-SE PRESENTE O PRESSUPOSTO, NO CASO
EM EXAME, JA QUE INEXISTENTE RELAÇÃO ENTRE AS FINALIDADES DA AUTORA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALURGICOS E O OBJETO DA
NORMA IMPUGNADA (ART. 21 DA LEI N. 8.906/94) QUE DISPÕE SOBRE A
TITULARIDADE DA VERBA HONORARIA RESULTANTE DA SUCUMBENCIA, NA
HIPÓTESE DE ADVOGADO EMPREGADO DA PARTE VENCEDORA.
           A CIRCUNSTANCIA DE A ENTIDADE EVENTUALMENTE CONTAR COM
ADVOGADOS EM SEUS QUADROS NÃO SATISFAZ O CRITÉRIO DA PERTINENCIA,
REVELANDO APENAS A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL INTERESSE PROCESSUAL DE
AGIR, DE INDOLE SUBJETIVA, QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA OBJETIVA
DO CONTROLE ABSTRATO.
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.